Tribunal: TJMT
Processo: 1007362-87.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1007362-87.2022.8.11.0000
IMPETRANTES: DR.a SIMONI BERGAMASCHI DA FONSECA
DR. IGOR FELIPE BERGAMASCHI
SÂMELA BERGAMASCHI DE SOUZA (Assistente Jurídica)
PACIENTE: ROBSON APARECIDO DE OLIVEIRA
Vistos...
Trata-se de trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã/MT, que decretou e mantém, por tempo dito excessivo, a prisão preventiva em seu desfavor no bojo da Ação Penal n.o 1000755-04.2021.811.0094 (PJe), em que denunciado pela suposta prática dos crimes de furto qualificado e roubo majorado.
De início, os subscritores do writ esclarecem que o favorecido nessa ordem foi recolhido ao cárcere provisório em 25/11/2021 e, a despeito dos pedidos liberatórios formulados em 1a instância, permanece segregado desde então.
Nesse contexto, como primeira vertente ensejadora da impetração, os causídicos defendem que tanto o decreto segregatício, quanto as decisões que indeferiram os pedidos de liberdade ofendem o princípio do livre convencimento motivado, na medida em que não demonstram o efetivo preenchimento dos requisitos legais insculpidos no art. 312 do CPP, argumentando, nesse aspecto, que a d. autoridade acoimada de coatora invoca respostas “genéricas e vazias” (sic) para justificar a imposição e manutenção da cautelar extremada, olvidando que o favorecido nessa ordem é um “jovem, pai de família que busca ganhar a vida”, inexistindo, portanto, quaisquer indicativos de que, acaso solto, colocará em risco a ordem pública, a instrução criminal e/ou a aplicação da lei penal.
À título de segunda causa de pedir, sustentam a tese de excesso de prazo na prisão processual do increpado, porquanto embora esteja recolhido ao cárcere desde 25/11/2021, ou seja, há aproximadamente 05 (cinco) meses, até a data em que impetrada a presente ação constitucional, a instrução criminal sequer havia se iniciado, visto que, a pedido do i. Ministério Público, a solenidade instrutória agendada para o dia 11/04/2022 foi redesignada para a longínqua data de 03/06/2022; circunstância que, segundo os causídicos, viola o princípio constitucional da razoável duração do processo e enseja o relaxamento da medida constritiva ora vergastada.
Enfim, alegam en passant que falta justa causa para o exercício da persecução penal judicial e invocando de forma demasiadamente genérica o princípio da insignificância, defendem a necessidade de determinar-se o trancamento do inquérito policial.
Com lastro em tais premissas, os subscritores do writ pugnam pela concessão in limine da ordem, para o fim de revogar a prisão preventiva do paciente; postulando que, no mérito, seja ratificada a tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a ação constitucional.
O writ veio instruído com os documentos eletrônicos anexados do ID 125140683 ao ID 125140690.
Distribuídos os autos segundo o critério da prevenção, gerada pelos Habeas Corpus n.o 1022363-49.2021.811.0000 e n.o 1007107-32.2022.811.0000 – anteriormente impetrados, vieram-me conclusos para análise da tutela de urgência vindicada.
É o relato do essencial.
Decido.
Primordialmente, há de se ter em conta que o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcionalíssima, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extremada, sendo possível ao magistrado, nesses casos, a concessão da ordem inclusive ex officio, quando encontrar-se devidamente instruído o pleito, e restar evidente o constrangimento ilegal ao jus ambulandi do indivíduo.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Partindo dessas premissas, e atento aos argumentos vertidos na petição inicial, não verifico, primo ictu oculi, a ocorrência de constrangimento ilegal capaz de ensejar a extravagante concessão liminar do remédio heroico (CF/88 – art. 5o, LXVIII).
A uma, porque ao julgar o Habeas Corpus n.o 1022363-49.2021.811.0000 – também impetrado em benefício de ROBSON APARECIDO DE OLIVEIRA e que versava sobre os mesmos fatos ora em análise – a c. 3a Câmara Criminal já concluiu pela legalidade da constrição cautelar imposta ao paciente e pelo acerto da motivação empregada pelo juízo a quo; de maneira que, ao menos em um exame sumário dos autos, as alegações vertidas na presente ação constitucional acerca da alardeada ausência dos requisitos legais do art. 312 do CPP aparentam tratar-se de teses já examinadas à exaustão pelo Colegiado em habeas corpus anterior, sendo incabível eventual rediscussão neste writ, mormente quando nenhum fato novo restou declinado pelos impetrantes nesse aspecto.
A duas, porque como cediço aos operadores do Direito, os prazos processuais previstos na legislação processual penal não são peremptórios nem fatais, e, portanto, admitem variações de acordo com as particularidades do caso concreto; motivo pelo qual eventual conclusão acerca da ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo demanda um confronto das informações a serem presentadas pelo juízo a quo com uma análise mais acurada dos elementos de convicção constantes dos autos.
E a três, porque a teor do entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores, o trancamento de inquérito policial ou ação penal por intermédio de habeas corpus é medida de todo extravagante, admissível somente quando manifestas a atipicidade da conduta ou a ausência de justa causa, o que, em hipótese nenhuma, pode ser verificado de forma liminar e monocraticamente, impondo-se, em razão da natureza da providência, a oitiva da d. autoridade tida por coatora e a observância à regra da colegialidade; mormente quando sequer demonstrada pelos impetrantes a probabilidade de dano irreparável caso se aguarde o julgamento do habeas corpus pelo órgão fracionário competente.
À vista disso, e considerando que as assertivas deduzidas pelos causídicos para alcançar a tutela de urgência se confundem com o próprio mérito da ação constitucional, estou convencido de que a concessão liminar do writ se apresenta como medida desaconselhada, fazendo-se necessárias, antes, a requisição de informações ao juízo acoimado coator e a manifestação do órgão de cúpula ministerial, para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo juiz natural da causa, que é a C. Terceira Câmara Criminal deste eg. Sodalício.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol de ROBSON APARECIDO DE OLIVEIRA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, tudo nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se os impetrantes acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 20 de abril de 2022.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator